Tribunal: STF
Processo: ARE 1426397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O presente caso trata de vícios construtivos existentes em imóvel objeto de contrato de compra e venda e parcelamento celebrado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, com a utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, e mediante instituição de alienação fiduciária do próprio imóvel em garantia.



    Há responsabilidade das rés sobre os vícios construtivos, conforme sentença que condenou às rés à obrigação de pagar pelos prejuízos suportados pela parte autora.



    É certo que na obrigação de fazer, não pode o credor compelir o devedor ao cumprimento em espécie. Somente no inadimplemento da obrigação de fazer é que se converte a prestação no seu equivalente pecuniário.



    Ocorre que, no caso em tela, a parte autora optou pelas perdas e danos, não tendo o juiz o poder de compelir as rés à execução direta em substituição ao pagamento em pecúnia.



    Cumpre, portanto, assegurar a efetividade da jurisdição, com fulcro no art. 499 do CPC, mantendo a modalidade de condenação imposta pela sentença.



    No tocante a alegação de que a sentença seria extra petita em relação às despesas de condenação em aluguel e transporte, observa-se que constou no laudo pericial especificamente tais valores, justamente pela necessidade de desocupação do imóvel. Nesse sentido foi a sentença, devendo ser mantida também nesse ponto.



     A TRU firmou a tese de que o dano moral, em decorrência de vício construtivo, é in re ipsa:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NA HABITALIDADE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. 1. Resta configurada a divergência de entendimento entre a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina e a 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul quanto à ocorrência ou não de danos morais in re ipsa no caso de vícios construtivos que não chegam a comprometer a habitalidade do imóvel. 2. Confirmada a decisão recorrida com a fixação da seguinte tese: o dano moral decorrente do abalo gerado pela impossibilidade de usufruir plenamente do imóvel adquirido para moradia é conhecido pela experiência comum e considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato. Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 3. Incidente não provido. (TRU4, IUJEF nº 5001481-17.2018.4.04.7215, Relator para Acórdão Juiz Federal MARCELO MALUCELLI, juntado aos autos em 29/06/2020).



     A decisão se deu por maioria de votos, visto que o Relator do processo posicionou-se pela necessária comprovação do dano moral para justificar a indenização reclamada.



     



    O presente caso trata de vícios construtivos existentes em imóvel objeto de contrato de compra e venda e parcelamento celebrado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, com a utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, e mediante instituição de alienação fiduciária do próprio imóvel em garantia.



    Há responsabilidade das rés sobre os vícios construtivos, conforme sentença que condenou às rés à obrigação de pagar pelos prejuízos suportados pela parte autora.



    É certo que na obrigação de fazer, não pode o credor compelir o devedor ao cumprimento em espécie. Somente no inadimplemento da obrigação de fazer é que se converte a prestação no seu equivalente pecuniário.



    Ocorre que, no caso em tela, a parte autora optou pelas perdas e danos, não tendo o juiz o poder de compelir as rés à execução direta em substituição ao pagamento em pecúnia.



    Cumpre, portanto, assegurar a efetividade da jurisdição, com fulcro no art. 499 do CPC, mantendo a modalidade de condenação imposta pela sentença.



    Da Indenização por Danos Morais



    Não obstante às consequências advindas os vícios construtivos identificados, a Construtora defende o não cabimento da condenação por dano extrapatrimonial ou sua redução para no máximo dois salários mínimos.



    Pois bem.



    Esta 3ª Turma Recursal/SC vinha adotando entendimento no sentido de que, em se tratando de vícios construtivos, o dano moral deveria ser arbitrado somente em casos em que fosse comprovada a ausência de condições satisfatórias de habitabilidade do imóvel, nos moldes de decisões proferidas pelo TRF da 4ª Região:



    ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CDC. PRECEDENTES. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, respondendo pelos danos perpetrados aos arrendatários; Tendo em vista que foram comprovados vícios na construção do imóvel, bem como demonstrados o abalo moral por falta de condições satisfatórias de habitabilidade do imóvel financiado, cabível a indenização. (TRF4, AC 5000304-36.2013.404.7104, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 28/04/2017) (Grifei).



     Contudo, a fim de adequar o entendimento deste órgão colegiado à tese fixada pela Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 4ª Região, nos autos de n. 5001481-17.2018.4.04.7215/SC), a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina passou a considerar como presumidos os danos morais advindos de vícios construtivos, nos termos da decisão uniformizadora:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. demonstração De PREJUÍZO NA HABITALIDADE DO IMÓVEL. desnecessidade. 1. Resta configurada a divergência de entendimento entre a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina e a 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul quanto à ocorrência ou não de danos morais in re ipsa no caso de vícios construtivos que não chegam a comprometer a habitalidade do imóvel. 2. Confirmada a decisão recorrida com a fixação da seguinte tese: o dano moral decorrente do abalo gerado pela impossibilidade de usufruir plenamente do imóvel adquirido para moradia é conhecido pela experiência comum e considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato. Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 3. Incidente não provido. (Grifo posto)



    Diante do exposto, uma vez reconhecida a existência de vícios sobre o imóvel, prescindível a comprovação do abalo moral para condenação da parte ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial.



    Portanto, apesar dos vícios construtivos identificados pelo perito judicial não comprometerem a habitabilidade do imóvel ao ponto de oferecer risco à saúde ou segurança dos moradores, o abalo extrapatrimonial no caso é presumido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente